Tribunal: TJDFT
Processo: 0720576-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720576-98.2023.8.07.0000 RECORRENTE: PRU1 - PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIÃO - 1A. REGIAO/DF RECORRIDO: GUSTAVO HENRIQUE DE LIMA FERREIRA DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID 74882062, porquanto os autos foram remetidos ao colendo Superior Tribunal de Justiça e lá tramitam (certidão de ID 56459678), estando exaurida a competência jurisdicional desta Presidência. Ressalte-se que provimentos de natureza administrativa devem ser formulados pela via pertinente para tanto. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024